Tribunal: TJMT
Processo: 1044206-04.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044206-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILMA DE MORAES GONCALVES - CPF: 698.904.471-34 (RECORRENTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044206-04.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vilma de Moraes Gonçalves

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de julho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. POSSIBILIDADE.
ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A instituição financeira
que insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, por obrigação questionada por esta, e sequer comprova a sua origem, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A Reclamante, ora Recorrente, alega que não possui relação jurídica com a instituição financeira Reclamada e que houve inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos nos valores de R$ 672,72, disponibilizados em 19/02/2018.

Pois bem. Em que pese à alegação da parte instituição financeira Recorrida, no sentido de que houve contratação do cartão de crédito VISA FUNCAO CREDITO sob. nº 4392 XXXX XXXX 3209, por meio do qual foram contraídos débitos, que restaram inadimplidos, sendo o valor devido e a inscrição lícita, não restou comprovada a contratação do referido cartão de crédito pelo consumidor, sequer ser titular da conta corrente onde os débitos era descontados, ônus que lhe incumbia de acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A simples juntada de telas do sistema interno da empresa, sem comprovar a contratação, não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da empresa que inscreve o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. Aliado ao fato de que, no presente caso, o consumidor nega veementemente ser correntista do Banco Bradesco S.A., e diz que, por isso, as faturas do cartão de crédito não poderiam ser debitadas em conta corrente.

Levando-se em consideração a negativa de titularidade da conta corrente onde eram lançadas as cobranças de cartão de crédito, retirei este feito da pauta de julgamento e o converti em diligência, e determinei que fosse expedido ofício ao Banco Bradesco S.A., para que encaminhasse, no prazo de 15 dias, os extratos da conta corrente de
Vilma de Moraes Gonçalves (CPF 698.904.471-34)
, do período de 2017 e 2019 e cópia do cartão de assinatura.

Contudo, o requerido deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar, conforme certidão juntada no id 131051191.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome da Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Por outro lado, ao analisar o extrato do SPC apresentado com a contestação, a Autora possui anotação preexistente comandada pela empresa MS-CPE/ANITA – STILO A, disponibilizada em 07/07/2015 e excluída em 11/05/2020:

Deste modo, é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22
da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Assim, reconheço que a Autora não tem direito a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou parcial provimento
para declarar inexistente o débito no valor de R$ 672,72, disponibilizado nos órgãos de proteção ao crédito em 19/02/2018 e mantenho a improcedência do pedido de indenização a título de dano moral.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022